Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §7o). RECURSO DE AGRAVO. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. VERBA UNA E COMPREENSÍVEL DOS TRABALHOS PERTINENTES A TODA A FASE EXECUTIVA. TRATAMENTO MAIS GRAVOSO DISPENSÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO. SANEAMENTO. AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE O DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO SER RESOLVIDO RECURSO INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante a regulação legal processual vigorante, não sobeja controvérsia sobre o fato de que, no ambiente procedimental do cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, são devidos honorários advocatícios pelo executado, tendo o legislador, inclusive, pontuado até mesmo o percentual da verba a ser fixada, com a ressalva de que, quanto a parte executada é a Fazenda Pública, subsiste regulação específica, que ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente fazendário se houver a formulação de impugnação (CPC, arts. 85, §§1o e 7o, e 523, §1o).
2. Considerando que, no ambiente de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, acrescente-se, à rejeição da pretensão impugnativa, fixada verba honorária ao ser refutada a impugnação formulada pelo ente público na conformidade da previsão legal, a verba compreende todos os serviços a serem desenvolvidos na fase executiva, inclusive novos incidentes e recursos, tornando descabida a majoração da verba fixada ao ser resolvido e desprovido o agravo manejado pelo ente público em face da decisão que originalmente resolvera a impugnação que aviara.
3. Consoante construção lógica e sistemática, se a verba honorária pertinente à fase executiva é única, compreendendo todos os incidentes e atos praticados no trânsito do executivo, inviável que, no âmbito de cumprimento de sentença promovido em face de ente público, rejeitada a impugnação formulada e fixada verba em desfavor do ente fazendário, seja majorada ao ser resolvido o recurso que manejara em face da decisão que elucidara o incidente, pois já não se está no ambiente de apelação mas num ambiente processual onde a verba honorária, fixada, é una, não estando sujeita a modulação se subsistentes recursos no curso do procedimento executivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.